Tribunal: TJBA
Processo: 8054583-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054583-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: RUI SPESSOTO

Advogado(s)
:
ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS A 35% DO BENEFÍCIO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E QUANTITATIVA. PRESERVAÇÃO DO CARÁTER COERCITIVO SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÕES SISTÊMICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de n. [número a ser preenchido],
em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravado RUI
SPESSOTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da
Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial,
nos termos do voto da relatora.